Tribunal: TJES
Processo: 5015746-68.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015746-68.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

APELADO: AMERICAN GLOBAL GRANITES S.A e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - TRANSAÇÃO PENAL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA - DESINFLUENTE PARA A RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS - ASTREINTES RELEGADAS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA.

1 -
A despeito da homologação de “transação penal” perante o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública do Juízo de Serra/ES, com o pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), certo é que tal “extinção de punibilidade” invocada pelos apelantes, está adstrita à “aplicação imediata da pena não privativa de liberdade”, significa dizer que está delimitada ao âmbito criminal e, diante da independências entre as instâncias (CF, §3º, do art. 225), revela-se desinfluente para, em sede de ação civil pública de natureza cível, obstar a recuperação ambiental da área degradada.

2 - Em que pese a insurgência recursal do MPES, o cronograma já fixado na sentença de 60 (sessenta) dias para a apresentação ao IEMA do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e de 30 (trinta) dias para a execução da recuperação da área degradada, é suficiente para, em um primeiro momento externar as balizas para cumprimento do título executivo judicial, sendo que a partir daí, será possível maiores elementos para a averiguação do prazo de comprovação da recuperação da área degradada mediante documento do IEMA, bem como de eventual necessidade de arbitramento de astreintes, sob pena de causar embaraço à própria satisfação da tutela jurisdicional.

3 - Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Vitória, 10 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso a ambos os recursos interpostos pelas partes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5015746-68.2023.8.08.0048

Apelantes/Apelados: American Global Granites S/A e outros

Apelado/Apelante:

Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra - Comarca da Capital, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada em ação civil pública ambiental ajuizada pelo MPES em desfavor de American Global Granites S/A e outros, “
para condenar os réus a: (a) apresentem ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, no prazo de sessenta (60) dias, Projeto de Recuperação de Área Degradada, para a recuperação do passivo ambiental (lama de beneficiamento de rochas ornamentais) na área afetada; (b) executarem a recuperação da área degradada, no prazo de trinta (30) dias, após a aprovação pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA do Projeto de Recuperação da Área Degradada apresentado
”.

American Global Granites S/A e outros apresentaram a apelação na qual pretendem a reforma da sentença para que a ação civil pública ambiental seja julgada improcedente, sustentando, basicamente,
“que em razão da ocorrência de Crime Ambiental, temos que a Apelante foi processada Criminalmente através do processo 0025364- 74.2016.8.08.0048, tendo sido homologada proposta de transação penal consubstanciada no pagamento, por parte das Agravantes, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), transação penal esta que foi efetivada e integralmente cumprida, restando, portanto, extinta a punibilidade”.

Já o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por sua vez, interpôs o seu apelo para que seja dada procedência integral à pretensão autoral formulada, diante da omissão do juízo de origem quanto aos itens “3” e “4” da petição inicial referente aos pedidos para “
comprovar a execução do PRAD, mediante documento oficial do IEMA, e a total recuperação da área, em até 10 (dez) dias
” e “
Caso descumpram qualquer das obrigações acima, devem ser condenados ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil) reais de multa diária até o efetivo cumprimento, sendo o valor direcionado ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental
”.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões ao recurso adverso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 8440454),
“pelo conhecimento dos recursos, porém desprovimento do recurso interposto por American Global Granites, Joannis Karavitis e Elenis Karavitis e provimento do apelo do Parquet”.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, ambas as partes se voltam contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra - Comarca da Capital, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral formulada em ação civil pública ambiental ajuizada pelo MPES em desfavor de American Global Granites S/A e outros, “
para condenar os réus a: (a) apresentem ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA, no prazo de sessenta (60) dias, Projeto de Recuperação de Área Degradada, para a recuperação do passivo ambiental (lama de beneficiamento de rochas ornamentais) na área afetada; (b) executarem a recuperação da área degradada, no prazo de trinta (30) dias, após a aprovação pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA do Projeto de Recuperação da Área Degradada apresentado
”.

Apelação Interposta por American Global Granites S/A e outros

American Global Granites S/A e outros apresentaram a apelação na qual pretendem a reforma da sentença para que a ação civil pública ambiental seja julgada improcedente, sustentando, basicamente,
“que em razão da ocorrência de Crime Ambiental, temos que a Apelante foi processada Criminalmente através do processo 0025364- 74.2016.8.08.0048, tendo sido homologada proposta de transação penal consubstanciada no pagamento, por parte das Agravantes, do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), transação penal esta que foi efetivada e integralmente cumprida, restando, portanto, extinta a punibilidade”.

Inicialmente, cumpre acentuar que a insurgência dos apelantes contra a inversão do ônus da prova não vinga, tendo em vista que superada pela preclusão.

Ultrapassada tal questão, bem de se ver que os apelantes não teceram argumentação suficiente para afastar a conclusão externada pelo juízo de origem pelo reconhecimento da degradação ambiental na área explorada pelas atividades dos apelantes com o resultado de um passivo ambiental deixado pela lama de beneficiamento de rochas ornamentais, conforme seguinte passagem:

“
In casu
, depreende-se do conjunto fático-probatório a existência de dano ambiental na área utilizada pela primeira ré, bern como sua inércia em reparar integralmente a área, conforme se extrai das imagens de folhas 88/96 e das Notas Técnicas emitidas pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA (fls. 42/45 e 67).

Verifica-se que o órgão ambiental expressamente constou que o passivo ambiental deixado pela primeira ré consiste em lama do beneficiamento de rochas ornamentais (LBRO) depositada diretamente sobre o solo e, embora a primeira ré tenha apresentando Plano de Recuperação aprovado, sua execução estava condicionada a remoção do resíduo, o que não ocorreu (fi. 67).

Todavia, embora tenha sustentado que exerceu suas atividades sem que tenha havido dano ambiental, estando a área totalmente recuperada, o réu não logrou comprovar sua tese defensiva, ônus que lhe incumbia.

E isso porque a prova por etc produzida, que consiste no vídeo de uma área ambiental (fi. 284), não é suficiente a comprovar a não ocorrência do lançamento de lama de beneficiamento de rochas ornamentais ou que tal substância não seja potencialmente lesiva ao meio ambiente.

Some-se a isso, ainda, que sequer é possÍvel inferir que a área filmada seja, de fato, a área na qual tenha realizado suas atividades e seja a mesma apontada nas imagens acostadas às folhas 88/96, em que é possÍvel verificar o acúmulo de resíduos deixados pela primeira ré no exercício de suas funções.

À vista disso, considerando que restou demonstrada a existência do lançamento de lama de beneficiamento de rochas ornamentais (LBRO) na área utilizada pela primeira ré no exercício de suas atividades corn extracäo, corte e polimento de pedras e granitos, ao passo que o réu não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a no ocorrência do dano ou a não lesividade da substância no meio ambiente, ressai sua responsabilidade em recuperar a área degradada.”

Posta assim a questão, a despeito da homologação de “transação penal” perante o 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública do Juízo de Serra/ES, com o pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), certo é que tal “extinção de punibilidade” invocada pelos apelantes, está adstrita à “aplicação imediata da pena não privativa de liberdade”, significa dizer que está delimitada ao âmbito criminal e, diante da independências entre as instâncias (CF, §3º, do art. 225), revela-se desinfluente para, em sede de ação civil pública de natureza cível, obstar a recuperação ambiental da área degradada.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIMES AMBIENTAIS. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL, ADMINISTRATIVA E CRIMINAL.
INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 7/STJ, 211/STJ E 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "
A assinatura de termo de ajustamento de conduta, com a reparação do dano ambiental, são circunstâncias que possuem relevo para a seara penal, a serem consideradas na hipótese de eventual condenação, não se prestando para elidir a tipicidade penal. Outrossim, a lavratura do referido termo, com a extinção de ação civil pública, não implica a extinção da ação penal correspondente, haja vista a independência da esfera penal em relação às esferas cível e administrativa"
(AgRg no RHC n. 121.611/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 13/3/2020).

2. Chegar a essa conclusão não exige o reexame de fatos e provas, por se tratar de controvérsia eminentemente jurídica e inclusive já analisada neste colegiado.

3. A matéria foi expressamente debatida nos votos vencedor e vencido na Corte de origem. Aplicação do art. 941, § 3º, do CPC.

4. Não há deficiência de fundamentação no recurso especial, cuja tese - impossibilidade de extinção da ação penal pela celebração de termo de ajustamento de conduta (TAC) - é facilmente compreensível a partir da leitura das razões recursais.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.040.640/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

“[...]
VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, em face do disposto no enunciado da Súmula 568 do STJ.

VII. Acerca da independência das instâncias civil e administrativa, a orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que, "
de acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente
.
Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não influi, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em numerus clausus do sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil
" (STJ, REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/05/2013).

[...].

(AgInt no AREsp n. 1.100.789/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 15/12/2017.)

Diante de tais razões,
nego provimento ao apelo
interposto por American Global Granites S/A e outros.

É como voto.

Apelação Interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Como relatado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por sua vez, interpôs o seu apelo para que seja dada procedência integral à pretensão autoral formulada, diante do não acolhimento pelo juízo de origem quanto aos itens “3” e “4” da petição inicial referente aos pedidos para “
comprovar a execução do PRAD, mediante documento oficial do IEMA, e a total recuperação da área, em até 10 (dez) dias
” e “
Caso descumpram qualquer das obrigações acima, devem ser condenados ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil) reais de multa diária até o efetivo cumprimento, sendo o valor direcionado ao Fundo Municipal de Conservação Ambiental
”.

Conforme já relatei, o magistrado singular prolatou a sentença com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE Os pedidos autoral para condenar os réus a: (a) apresentem ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos HÍdricos - IEMA, no prazo de sessenta (60) dias, Projeto de Recuperação de Área Degradada, para a recuperação do passivo ambiental (lama de beneficiamento de rochas ornamentais) na área afetada; (b) executarem a recuperação da área degradada, no prazo de trinta (30) dias, após a aprovação pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA do Projeto de Recuperação de Área Degradada apresentado.”

Como se vê, em que pese a insurgência recursal do MPES, entendo que o cronograma já fixado na sentença de 60 (sessenta) dias para a apresentação ao IEMA do Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e de 30 (trinta) dias para a execução da recuperação da área degradada, é suficiente para, em um primeiro momento externar as balizas para cumprimento do título executivo judicial, sendo que a partir daí, será possível maiores elementos para a averiguação do prazo de comprovação da recuperação da área degradada mediante documento do IEMA, bem como de eventual necessidade de arbitramento de astreintes, sob pena de causar embaraço à própria satisfação da tutela jurisdicional.

Justamente por isso, tenho que a fundamentação lançada na decisão integrativa deve ser mantida (ID 7906730), no sentido de que
“Pretende o embargante, em verdade, discutir questões afetas à fase de cumprimento de sentença, especificamente, o prazo para comprovação do cumprimento das obrigações de fazer impostas aos demandados e, ainda, a fixação de multa cominatória para a hipótese de descumprimento de tais obrigações. Tais questões, no entanto, serão objeto de análise no momento processual oportuno, em atenção à regra do artigo 536, do Código de Processo Civil. O artigo 537, do Código de Processo Civil possibilita ao magistrado a fixação das astreintes, independentemente do requerimento da parte. Portanto, é uma faculdade a ele conferida, de acordo com as particularidades da causa, como meio de forçar as partes ao cumprimento das obrigações impostas, caso entenda oportuna tal fixação.”

Diante de tais razões,
nego provimento ao apelo
interposto pelo MPES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.